Tribunal: TJMT
Processo: 1015167-36.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015167-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DE PADUA SILVA - CPF: 146.068.281-53 (APELANTE), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2052-08 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), ANTONIO DE PADUA SILVA - CPF: 146.068.281-53 (APELADO), ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 025.353.671-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – LEGITIMIDADE PASSIVA DA SERASA NÃO CONFIGURADA - RETIRADA DE NEGATIVAÇÃO DE DEVEDOR SEM O DEVIDO PAGAMENTO – EXTRATO DA SERASA QUE INDICA A EXISTÊNCIA DO APONTAMENTO PELO BANCO REQUERIDO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

1. Inicialmente, convém destacar que não há que se aferir a legitimidade passiva da SERASA, com base na Súmula 359 do STJ, a uma, porque tal verbete diz respeito à obrigatoriedade de notificação do devedor antes de proceder à inscrição; a duas, porque o sentenciante julgou improcedentes os pedidos quanto à referida requerida.

2. E, nesse contexto, como bem pontuou o julgador singular, a SERASA não possui competência para proceder a inclusão e exclusão de anotações em seu cadastro de inadimplentes por iniciativa própria, dependendo das informações fornecidas pela própria instituição financeira, sendo que, na hipótese, os débitos representados pelos cheques devolvido sem provisão de fundos teriam sido baixados no sistema do banco réu Santander, o que, consequentemente, teria motivado a baixa de restrição naquele órgão.

3. Embora o autor afirme que o banco réu teria dado baixa às anotações negativas dos cheques sem fundos do qual seria ele credor, o banco réu colacionou junto à contestação um extrato do SERASA, o qual indica que a empresa devedora (da qual é o autor credor) possui diversas anotações negativas, sendo 18 (dezoito) referentes a cheques sem fundos.

4. Logo, o banco réu desincumbiu-se do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do CPC, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização.

5. Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos, de maneira que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e o segundo por
ANTONIO DE PADUA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer nº. 1015167-36.2020.8.11.0041, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial, para condenar apenas o réu Banco Santander (Brasil) S.A., ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como determinar que seja efetuada a anotação no sistema Bancário e de Proteção ao Crédito, quanto aos Cheques nº 000045 e 000046, até que haja o regular pagamento dos débitos; ainda, condenou-o ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Por fim, entendeu pela ilegitimidade passiva da ré SERASA, com o que condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor da segunda requerida SERASA (ID 125905178).

Irresignado, o banco réu/apelante aduz que, a inicial é inepta porque o autor não demonstrou que a empresa devedora MMJSEL PROGRAMA LTDA., emissora dos cheques sem fundos, não possuía mais as restrições resultantes da devolução dos cheques, aparentando que a mora havia sido purgada.

Sustenta que, o extrato apresentado pelo autor foi retirado em 09/08/2019, em site de empresa diversa da SERASA/SCPC, cuja idoneidade não se conhece, ao passo que a Recorrente trouxe aos autos extrato datado de 20/04/2020, onde faz prova da existência das pendências relativas aos cheques sem fundos objetos desta demanda.

Assevera que, resta clara a perda do objeto da demanda, uma vez que a suposta retirada dos apontamentos negativos em face da empresa devedora inexiste.

Defende que, não praticou nenhum ato ilícito não subsistindo, portanto, o dever de indenizar.

Enfatiza que, o autor não carreou aos autos qualquer prova, ou mesmo indício de prova, que evidencie a ocorrência de qualquer prejuízo moral que possa justificar a condenação imposta, de modo que deve ser ela afastada. Sucessivamente, pugna pela redução da verba indenizatória, com a incidência de juros a partir do arbitramento (ID 125905180).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 125905189).

Por sua vez, o autor afirma que a sentença merece reforma, uma vez que a SERASA é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, nos termos da Súmula 359 do STJ, bem como para majorar o valor da verba indenizatória (ID 125905183).

O banco réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 125905191).

A ré SERASA S.A. presentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 126471157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que não há que se aferir a legitimidade passiva da SERASA, com base na Súmula 359 do STJ, a uma, porque tal verbete diz respeito à obrigatoriedade de notificação
do devedor
antes de proceder à inscrição; a duas, porque o sentenciante julgou improcedentes os pedidos quanto à referida requerida.

E, nesse contexto, como bem pontuou o julgador singular, a SERASA não possui competência para proceder a inclusão e exclusão de anotações em seu cadastro de inadimplentes por iniciativa própria, dependendo das informações fornecidas pela própria instituição financeira, sendo que, na hipótese, os débitos representados pelos cheques devolvido sem provisão de fundos teriam sido baixados no sistema do banco réu Santander, o que, consequentemente, teria motivado a baixa de restrição naquele órgão.

Superada essa questão, tem-se que, no caso, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito passível de indenização, uma vez que, embora o autor afirme que o banco réu teria dado baixa às anotações negativas dos cheques sem fundos do qual seria ele credor, o banco réu colacionou junto à contestação um extrato do SERASA (ID 125905150 - Pág. 1/2 – fls. 144/145), o qual indica que a empresa M M J S Desenvolvimento e Licenciamento de Programa (empresa da qual é o autor credor) possui diversas anotações negativas, sendo 18 (dezoito) referentes a cheques sem fundos.

Logo, o banco réu desincumbiu-se do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do CPC, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que não restou comprovado nos autos, de maneira que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA VEXATÓRIA NÃO DEMONSTRADA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.
Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação do ato ilícito
, não caracterizado no caso de ausência de comprovação segura e irrefutável de cobrança vexatória
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.170696-6/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/06/2016, publicação da súmula em 10/06/2016).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR.
Somente subsiste o dever de ressarcir quando evidenciados o ato ilícito e o dano advindo dessa conduta
. REFERÊNCIA LEGISLATIVA: ARTIGOS 186,187 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. (TJMG - Apelação Cível 1.0134.14.004769-4/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2015, publicação da súmula em 22/05/2015).

Nesse contexto, resta prejudicada a análise do recurso interposto pela parte autora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC, com o que inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença; julgando, por consequência,
PREJUDICADO
o apelo apresentado pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022